Tribunal: TJDFT
Processo: 0723699-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723699-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. H. D. E. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO NOGUEIRA EXPOSTO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na hipótese, o agravante V.H.D.E., peticiona requerendo a “desistência da ação”, requerendo a extinção do processo com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Compulsando os autos na origem, verifico que o mesmo pedido foi apresentado, estando na pendência de análise. Saliento que a extinção do feito nos termos solicitados é de competência do Juízo, cabendo a esse relator a homologação da desistência do presente recurso, tão somente, o que creio ter sido a pretensão declinada na petição de ID 60205866. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator